Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719534-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: WEMELSON SOARES DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que o recurso interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO apresenta duas questões de natureza processual, com potencial capacidade de impedir seu conhecimento. A primeira se refere à aparente intempestividade. Isso porque a decisão que rejeitou os embargos de declaração (que interrompem a contagem do prazo de recursal) foi publicada em 14/9/2021 (ID 30572701), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou em 15/9/2021. Considerando que o prazo para interposição de apelação é de 15 dias (artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), o termo final correspondeu ao dia 5/10/2021. Contudo, o mencionado apelante só interpôs o recurso em 7/10/2021. Cabe ressaltar que, por expressa previsão legal (artigo 229, §2o, do Código de Processo Civil), a regra do prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes não se aplica aos processos em autos eletrônicos. Ainda que superada essa questão, o artigo 1.007 do Código Processo Civil, determina que o recorrente comprove o respectivo preparo no ato da interposição do recurso. Na hipótese, o apelante, em petição avulsa e em data diversa do protocolo da apelação (ID 30572709) encontra-se o comprovante de recolhimento das custas. Ademais, o documento não reúne condições mínimas de verificação de correspondência com a guia emitida pelo Tribunal de Justiça, já que sequer indica os números do código de barras utilizado. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO sobre a tempestividade do recurso, bem como comprove a realização do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil) e/ou o não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora